Tribunal: TJBA
Processo: 8024132-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024132-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALMIR ARCANJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA r$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, declarou indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, a ré suscitou preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se subsistem os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor; e (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova concreta em sentido contrário.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, fundada em débito cuja origem não foi comprovada pela fornecedora, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa.
5. O valor indenizatório fixado na origem mostrou-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, devendo ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Preliminar rejeitada. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

3.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma a atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º, art. 373, II, e art. 1.026, § 2º; CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 8000525-41.2022.8.05.0006, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 30.11.2023; TJBA, Apelação n. 8107550-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJBA, Apelação n. 8077607-71.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8024132-30.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
ALMIR ARCANJO DOS SANTOS

e,
Apelada,
OI S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, e, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos

do voto condutor.